Tribunal: TJSP
Processo: 1008330-21.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Honorários advocatícios – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo das requeridas.
Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador afastadas – Impugnação à gratuidade processual rejeitada.
Prestação de serviços advocatícios – Alegação de contratação de serviços destinados à implantação de empreendimento imobiliário e

Ementa:

APELAÇÃO – Prestação de serviços – Honorários advocatícios – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo das requeridas.
Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador afastadas – Impugnação à gratuidade processual rejeitada.
Prestação de serviços advocatícios – Alegação de contratação de serviços destinados à implantação de empreendimento imobiliário e comercialização dos lotes – Pretensão de fixação de remuneração em favor do autor pelos serviços advocatícios prestados – Hipótese em que a atuação do autor destinada a regularizar o loteamento foi remunerada no início do relacionamento, com a participação no empreendimento - Inexistência de direito a mais 20% (vinte por cento) sobre o valor atual do empreendimento – Direito à remuneração, porém, em relação ao inventário e seus incidentes, cuja atuação não guarda relação com o empreendimento – Ausente prova do pagamento em relação a tais serviços – Necessidade de apuração do valor em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia – Sentença modificada - Pretensão do autor em alterar incidência de correção monetária e juros de mora prejudicado - Sucumbência recíproca, dividas igualmente custas e despesas processuais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios devidos pelas partes aos patronos da parte adversa - Recurso rés provido, em parte, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008330-21.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
CARLOS AUGUSTO LATORRE SOAVE (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes
ANNA
MARIA
RAMBALDELLI
PALAMIDESE
e
PALAMIDESE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso das rés, e julgaram prejudicado o recurso do autor. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
2
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602
Apelante/Apelado: Carlos Augusto Latorre Soave
Apdos/Aptes:
Anna
Maria
Rambaldelli
Palamidese
e
Palamidese
Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
Comarca: Sorocaba
Voto no 2707
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Honorários
advocatícios – Ação de cobrança – Sentença de
procedência – Inconformismo das requeridas.
Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de
despacho saneador afastadas – Impugnação à gratuidade
processual rejeitada.
Prestação de serviços advocatícios
Alegação de
contratação de serviços destinados à implantação de
empreendimento imobiliário e comercialização dos lotes
Pretensão de fixação de remuneração em favor do autor
pelos serviços advocatícios prestados – Hipótese em que a
atuação do autor destinada a regularizar o loteamento foi
remunerada
no
início
do
relacionamento,
com
a
participação no empreendimento - Inexistência de direito a
mais 20% (vinte por cento) sobre o valor atual do
empreendimento – Direito à remuneração, porém, em
relação ao inventário e seus incidentes, cuja atuação não
guarda relação com o empreendimento – Ausente prova do
pagamento em relação a tais serviços – Necessidade de
apuração do valor em fase de liquidação de sentença, por
meio de perícia Sentença modificada - Pretensão do autor
em alterar incidência de correção monetária e juros de
mora prejudicado - Sucumbência recíproca, dividas
igualmente custas e despesas processuais, fixados em
R$5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios
devidos pelas partes aos patronos da parte adversa -
Recurso rés provido, em parte, prejudicado o do autor.
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença à fls.
1309/1.316, declarada à fl. 1.325, proferida na ação cobrança de honorários
advocatícios com pedido alternativo de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por Carlos Augusto Latorre Soave em face de Anna Maria Rambaldelli
Palamidese e Palamidese Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, que julgou
procedente o pedido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento, em
favor do autor, do montante de 20% sobre o negócio realizado (considerando o lucro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
3
do loteamento como um todo), cujo valor deverá ser apurado considerando a época
do lançamento do empreendimento, em liquidação de sentença, devendo a quantia
ser atualizada monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da data da
publicação da presente sentença. Pela sucumbência, impôs-se às rés o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o autor (fls. 1335/1338), sustentando, em
síntese, que o termo a quo da correção monetária e dos juros de mora na hipótese
vertente deverá ser fixado a partir da data da conclusão dos serviços (outubro de
2012), conforme estabelece o artigo 395, do Código Civil, ou, ainda, a partir do
ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei 6. 899/81. Aduz que a r.
sentença ao reconhecer que a obrigação quanto ao pagamento dos honorários foi
convencionada em 2002 e passou a ser exigível a partir de 2012, quando os serviços
jurídicos se findaram. Alega que a fixação do termo a quo dos juros de mora deve
também observar o disposto no artigo 240, do CPC e 397, do CC. Pugna pelo
provimento do recurso para delimitar como termo a quo da correção monetária a
partir do vencimento da obrigação (outubro de 2012) ou o ajuizamento da ação, bem
como o termo inicial dos juros de mora a partir da citação,
Apelam as rés (fls. 1339/1368), sustentando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa, tendo em vista que não lhes foi conferida a oportunidade
para produção de provas, as quais foram expressamente requeridas, com supressão,
inclusive, da fase processual prevista no artigo 357, do Código de Processo Civil,
razão pela qual pugna pela nulidade da r. sentença. Ainda em sede de preliminar,
buscam a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedido ao autor, pois
o problema de saúde relatado nos autos já foi superado e se trata de causídico com
mais de 693 processos somente no Estado de São Paulo, conforme “print” extraído
de pesquisa. Sustenta a ocorrência de prescrição do direito do apelado em relação a
cobrança pelos serviços descritos na presente ação, sendo que a quitação dos
honorários ocorreu em 2003 e somente ajuizou ação em 2014, após decorridos 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
4
anos. No mérito, alegam que as circunstâncias narradas, bem como a prova
documental, sobretudo, os recibos acostados aos autos, demonstram que já houve a
quitação dos valores referentes aos honorários advocatícios. Argumentam que, no
ano de 2002 o autor, ora apelado, foi contratado para obtenção de documentos junto
à Prefeitura Municipal para implantação futura de loteamento, sendo que à época,
referidos honorários seriam de 20% do negócio, no qual inclusive prestaria
assessoria jurídica, e que não obstante a ausência de respectivo contrato de prestação
de serviços advocatícios, tal contratação e seus termos constam do “Contrato
Particular de Permuta de Imóveis por Obras de Urbanização de Loteamento
Urbano”, acostado aos autos, sendo evidente que o percentual de 20% do
empreendimento vendido foi destinado ao pagamento dos honorários objeto da
presente ação, conforme documentos de fls. 1.290/1.291, sendo igualmente regular a
venda da participação do apelado para outra empresa, com o respectivo pagamento,
circunstâncias essas não afastadas por outros elementos de prova pelo apelado. Por
fim, requerem a condenação do autor às penas de litigância de má-fé, a
improcedência da ação, ou, alternativamente, a anulação da r. sentença para o
retorno da fase instrutória.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 1.369/1.370 e 1.378/1.379) e
ambos respondidos (fls. 1.373/ 1.376 e 1.380.1.389).
Após a alteração da representação processual das rés (fls.
1.394/1.404), sobreveio petição apresentada pelos novos patronos das requeridas,
quando os autos já se encontravam em termos para julgamento (fls. 1.406/1.413).
Houve manifestação do autor (fls. 1.418/1.421).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios julgada
procedente, com a condenação, de forma solidária, à obrigação de pagar o
correspondente ao montante de 20% sobre o negócio realizado (considerando o
lucro do loteamento como um todo), cujo quantum será apurado por ocasião da
liquidação de sentença.
Narra a inicial, que em fevereiro de 2002 o requerente foi contratado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
5
pela primeira requerida e seu esposo para o fim de prestar-lhes serviços de
assessoramento jurídico, dentre os quais, estava a atuação no Processo
Administrativo no 1321/02 (também identificado como Processo no 16.321/02) que
tramitava perante a Secretaria de Edificações e Urbanismo, visando obter da
Municipalidade a competente Certidão de Uso de Solo, sendo que em razão do lapso
de tempo entre os trabalhos a serem realizados e a conclusão do projeto,
convencionaram as partes verbalmente que a remuneração se daria na proporção de
20% (vinte por cento) sobre o lucro a ser obtido no loteamento, cujo pagamento se
daria com a venda dos primeiros lotes. Argumenta que, devidamente ajustadas as
partes, o requerente deu início a sua atuação profissional, inclusive impetrou
mandado de segurança, cujo objeto era a expedição de ordem mandamental,
processo esse que se encerrou somente em 2012. Asseverou o autor que seguiu com
sua atuação no patrocínio de inventário após o falecimento do marido da
correquerida, com trâmite perante a à 1a Vara da Família e Sucessões local (Processo
no 2002.022452-6), sendo que, mesmo com toda atuação jurídica em prol de seus
clientes, sobretudo, para aprovação, implantação e subsequente registro do
loteamento, as requeridas não teriam cumprido com o pactuado, deixando de
remunerar o requerente pelo trabalho desempenhado. Postulou o autor, ora apelante,
pela condenação das requeridas ao pagamento dos honorários equivalentes a 20%
sobre o lucro do loteamento a ser apurado em fase de liquidação.
Em contestação as requeridas, ora recorrentes, alegaram em
preliminar, a ocorrência da prescrição relativamente aos serviços realizados e
finalizados anteriormente a 2009. No mérito, argumentaram, em suma, que as partes
acordaram o pagamento da remuneração do requerente, por meio de sua participação
no futuro empreendimento imobiliário, na ordem de 20% do negócio, sendo que não
obstante a inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios,
firmaram o instrumento de Contrato Particular de Permuta de Imóveis por Obras de
Urbanização de Loteamento Urbano, datado de 27/03/2002. Sustentaram que o
requerente ficaria tão somente com a parte jurídica do negócio, em especial a
obtenção da necessária “certidão de uso de solo” a ser expedida pela Prefeitura
Municipal local, e que conforme avençado pelas partes, os proprietários da área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
6
ficariam com 40% dos lotes, o Sr. Pedro Latorre ficaria com 20% dos lotes por
atuação na parte administrativa, e o autor ficaria com 20% dos lotes para cuidar de
toda parte jurídica e o Sr. Fernando Rosa ficaria com 20% dos lotes pela
intermediação do negócio, sendo essa a forma de remuneração estabelecidas para a
prestação dos respectivos serviços. Afirmaram, ainda, que em meados de 2003, o
requerente e sua esposa resolveram ceder os 20% do empreendimento que lhes eram
cabíveis e o fizeram através do "Recibo de Pagamento por Cessão de Direitos e
Obrigações Provenientes de Contrato Particular de Permuta de Imóveis por Obras de
Urbanização de Loteamento Urbano", datado de 08/07/2003, por meio do qual
venderam sua participação no negócio à empresa FOC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com o respectivo recebimento do valor único de
R$100.000,00 (cem mil reais), pagos em 10 parcelas mensais de R$10.000,00 (dez
mil reais), de modo a dar quitação à relação jurídica estabelecida entre as partes.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o
conteúdo da controvérsia autoriza concluir ser pertinente a produção unicamente de
provas documental e pericial, se o caso, não sendo demais observar que cabe ao
julgador, destinatário da prova, deliberar acerca da necessidade ou não da produção
de determinada prova para formação de seu convencimento.
Oportuno destacar, a esse respeito, os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VALIDADE
DA
CDA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos
autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 2. Da
análise das razões do acórdão recorrido, conclui-se que este interpretou o
dispositivo tido por afrontado a partir de argumentos de natureza eminentemente
fática. 3. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC
cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
7
verdade dos fatos. 4. Como é sabido, não se admite, no âmbito de recurso especial,
o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa. Saber se a CDA
obedece ou não aos requisitos previstos legalmente demanda notoriamente o
reexame fático-probatório dos autos. Agravo regimental improvido (AgRg no
AREsp 582573-SP, Relator Ministro Humberto Martins, 16.12.2014)
A alegação trazida nas razões de apelação não justifica o deferimento
da produção de prova oral, pois conforme dispõem os artigos 442 e 443, inciso II, do
Código de Processo Civil, “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo
a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: II -
que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.
Diante desse quadro, a prolação da sentença sem a produção de prova
oral não ocorreu de forma prematura, o que descaracteriza a hipótese de
cerceamento de prova.
Não há, igualmente, nulidade por ausência de decisão saneadora,
porquanto a incidência do disposto no artigo 357 somente ocorreria diante da
inocorrência das hipóteses previstas no capítulo X, do CPC.
No caso em tela, diante da prova documental considerada suficiente
para o deslinde da causa, houve o julgamento antecipado de mérito (artigo 355,
inciso I, do CPC) a afastar a regra processual contida no mencionado artigo 357, do
diploma processual civil.
Ainda em sede de preliminar, houve a impugnação à justiça gratuita
concedida inicialmente ao autor (fls. 1154/1155).
Anote-se que o pedido de gratuidade do autor veio instruído com
documentos (fl. 1136/1153), os quais foram considerados suficientes para justificar
a concessão da gratuidade, à míngua de indícios em sentido contrário, na forma do
art. 99, §3o, do Código de Processo Civil ("Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."), de modo que houve o
deferimento da benesse pelo juízo a quo (fls. 1154/1155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
8
Com efeito, a fim de impugnar com êxito a justiça gratuita, a parte
impugnante deve comprovar que o beneficiário na verdade tem patrimônio para
suportar o custo do processo, e para tanto não basta apontar o exercício da
advocacia, com indicação da existência de um número elevado de atuações do
requerente como advogado, pois tal circunstância per si não afasta a presunção de
hipossuficiência financeira reconhecida pelo juízo de primeiro grau, a qual fica
mantida.
Quanto ao mérito, consigne-se prima facie que, após a alteração da
representação processual das requeridas, ora apelantes, o que se deu quando os autos
já estavam em segundo grau de jurisdição, houve a protocolização da petição de fls.
1.418/1.421, na qual, não obstante o autor alegue tratar-se de inovação recursal,
apenas reitera as matérias alegadas em sede de contestação e recurso de apelação.
Ademais, a relação cliente e advogado não configura relação de
consumo, pois a matéria é regida por lei especial. Ainda que assim não fosse, os
fundamentos expostos pelas apelantes na mencionada petição, a dizer, a incidência
do artigo 6o, inciso I, do CDC e artigos 478 e 479, do Código Civil, em nada
alterariam o resultado, nesta quadra.
Portanto, o exame das questões, ainda que reiteradas por
fundamentação diversa, não configura violação ao contraditório.
A questão versada nos autos diz respeito, fundamentalmente, à
legitimidade da cobrança dos honorários advocatícios por serviços jurídicos
prestados pelo autor às requeridas, consistentes na atuação jurídico-administrativa e,
estritamente judiciais, com o fim de viabilizar a concretização de projeto de
loteamento, cuja contraprestação pecuniária não teria sido regularmente adimplida
pelas requeridas.
Depreende-se dos autos que a celebração verbal de contrato de
prestação de serviços advocatícios com o autor, a fim de que este regularizasse área
para futuro loteamento, restou incontroversa nos autos.
É igualmente incontroverso que as partes acordaram que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
9
remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo requerente dar-se-ia por meio
de participação no futuro empreendimento imobiliário no percentual de 20% do
negócio - de modo que não se estabeleceu que o pagamento ocorreria sobre cada ato
processual ou administrativo destinado à consecução de sua obrigação contratual,
ainda que esta, repita-se, tenha sido convencionada verbalmente.
Constata-se que o primeiro instrumento firmado entre as partes fls.
44/45, por meio do qual foram outorgados amplos poderes a Carlos Augusto Latorre
Soave, ora requerente, por Novellino Palamidese e Anna Maria Rambaldelli
Palamidese para atuação perante órgãos públicos visando a atender os interesses
relacionados com a administração de uma área rural denominada “Fazenda
Claumar”, a qual dispõe de 150.60 hectares, localizada na Avenida Ipanema, Estrada
Sorocaba Iperó, imóvel esse descrito na matrícula constante de fls. 1099/1130,
sendo que nesse local, conforme narrativa dos autos, seria futuramente implantado
um loteamento imobiliário.
Posteriormente, outro instrumento foi celebrado entre as partes,
denominado “Contrato Particular de Permuta de Imóveis por Obras de Urbanização
de Loteamento Urbano”, em março de 2002 (fls. 1.280/1.289), no qual Novellino
Palamidese e Anna Maria Rambaldelli Palamidese constavam como “primeiros
permutantes” e dentre os “segundos permutante” constava Carlos Augusto Latorre
Soave e sua esposa Renata Latuf Soave.
O instrumento ter por objeto:
2. Os segundos permutantes, ainda pessoas físicas, deverão constituir firma
específica de Incorporação e Construção, e então como pessoa jurídica,
deverão aditar o presente contrato, a fim de que fique constando como
Segundo Permutante Eureka Incorporação e Construção Ltda., a fim de
proceder em conformidade com a legislação pertinente, loteamento no imóvel
descrito no item 2.2 do presente instrumento, cujo loteamento deverá ser
efetuado em 4 (quatro etapas), sendo que a primeira etapa será realizada em
área de aproximadamente 1⁄4 da parte total, tudo conforme a planta
planimétrica, memorial descritivo e planta do loteamento que passam a fazer
parte do presente contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
10
[...]
2.3 Em sendo objeto dos primeiros permutantes desenvolver nesta gleba de
terra, empreendimento imobiliário, denominado loteamento que será realizado
em 4 (quatro) fases (fase I, fase II, fase III e fase IV), nos termos da Lei 6766
de 19 de Dezembro de 1979 e Lei 9785 de 29 de janeiro de1.999, sob
administração e despesas dos Segundo Permutantes, resolvem em conjunto
ajustar a presente permuta de lotes por obras a construir, objetivando a
implantação de projeto de parcelamento de solo, que se regerá pela cláusula
2.3 e condições que seguem (...)
Observa-se do referido instrumento que se estabeleceu nas cláusulas 3
e 4, obrigações dos primeiros e dos segundos permutantes, e na cláusula 5 o “preço”
como forma de contraprestação pela execução da obra de infra-estrutura e
urbanização do loteamento, utilizando-se dos seguintes critérios: “montante
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da área líquida da venda, ou percentual de
60%, ser for aplicado asfalto entre as ruas e avenidas do loteamento.
Em Julho de 2003, novo instrumento foi celebrado entre as partes
“Recibo de Pagamento por Cessão de Direitos e Obrigações Provenientes de
Contrato Particular de Permuta de Imóveis por Obras de Urbanização de
Loteamento Urbano” fls. 1290/1291.
Constata-se do referido “Recibo” que a quantia paga por FOC
Empreendimentos Imobiliários Ltda, de R$100.000,00 (cem mil reais), refere-se ao
pagamento pela cessão de direitos e obrigações do Contrato Particular de Permuta de
Imóveis por Obras de Urbanização de Loteamento Urbano datado de 27.03.2002, a
indicar que a parte pertencente ao autor foi devidamente quitada, conforme
expressamente consta do referido documento.
Ressalte-se, novamente, que referida “cota parte” diz respeito à sua
remuneração pela execução da obra de infra-estrutura e, no contexto do negócio
jurídico celebrado entre as partes, refere-se à tudo que teria direito pela consecução
de suas obrigações contratuais, dentre as quais a atuação jurídica, quer no âmbito
administrativo, ou na esfera judicial.
Ora, se o serviço a ser prestado pelo autor era a regularização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
11
loteamento, é evidente que, se no decorrer do referido processo de regularização
constatou-se a necessidade de impetração de mandado de segurança, os referidos
serviços advocatícios correspondentes à atuação no referido mandamus estão
incluídos no processo de regularização.
Assim, evidente nos autos que a remuneração pleiteada em razão da
atuação no Processo da Secretaria de Edificações e Urbanismo da Prefeitura local de
Sorocaba - processo 1321/02, bem como no mandado de segurança no 3868/2002
(cf. 369/374), não se referem a atuação autônomas àquelas destinadas ao
cumprimento da obrigação contratual assumida para fins de implantação em
empreendimento imobiliário.
Consequentemente, a condenação imposta às requeridas quanto a
obrigação de pagar o correspondente a 20% sobre o negócio realizado, considerando
o lucro do loteamento como um todo, deve ser afastada quanto: a) remuneração
pleiteada em razão da atuação no Processo da Secretaria de Edificações e Urbanismo
da Prefeitura local de Sorocaba - processo 1321/02; b) mandado de segurança no
3868/2002.
Sendo assim, cumpre apreciar as demais atuações objeto do pedido de
condenação/arbitramento de honorários advocatícios.
Do exame dos elementos da demanda e dos documentos que
instruíram a inicial, possível identificar a atuação do autor, na esfera judicial em
outras demandas, com por exemplo o Inventário Judicial no 2002.022452-6 (fls.
436/1.042) e os Embargos de Terceiro no 2006.013408-6 (fls. 1.044/1.097).
Nesse passo, a considerar a responsabilidade das requeridas pelas
respectivas remunerações nos mencionados feitos, cumpre apreciar a questão da
prescrição.
Dispõe o art. 25 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
(Lei no 8.906/1994):
Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado,
contado o prazo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
12
I - do vencimento do contrato, se houver;
II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;
III - da ultimação do serviço extrajudicial;
IV - da desistência ou transação;
V - da renúncia ou revogação do mandato.
O art. 206, §5o, do CPC, por sua vez, também fixa em cinco anos o
prazo, contados da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandatos.
Poder-se-ia argumentar assim com a prescrição dos embargos de
terceiros n. 2006.013408-6, pois pelo que se extrai dos documentos acostados às fls.
1.044/1.097, o processo teve início em 06/04/2006, sendo que em 21/01/2008,
sobreveio a r. decisão de extinção do processo, sem julgamento do mérito, contra a
qual não houve a interposição de recurso, conforme se denota do pedido de
desentranhamento de documentos formulado pelo embargante, após a remessa dos
autos ao arquivo (fls. 1.092) e a presente demanda foi ajuizada em abril de 2014.
Todavia, os embargos de terceiros foram manejados nos autos do inventário judicial
n. 2002.022452-6, com início em novembro de 2002 (fls. 436) e término no ano de
2012. Com isso, enquanto não encerrado o inventário não teve início também o
prazo de prescrição para os embargos de terceiro, incidente dos autos do inventário e
no qual também houve emissão de Alvará Judicial e incidentes de habilitação de
crédito.
Assim, conquanto os documentos de fls. 436/1.042, não se
apresentem de forma ordenada e completa, é possível extrair a atuação do requerente
nos autos do Inventário Judicial no 2002.022452-6 e seus incidentes, para o qual
cumpre estabelecer a respectiva remuneração por meio de perícia a ser realizada na
fase de liquidação, a fim de se apurar o trabalho realizado e arbitrar-se a
remuneração devida, o que fica determinado.
Diante do quanto decidido fica prejudicado o recurso do autor.
Houve sucumbência recíproca, de maneira que as partes deverão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008330-21.2014.8.26.0602 -Voto no 2707
13
dividir igualmente as custas e despesas processuais. Em relação aos honorários
advocatícios, fixo o valor devido pelas partes ao patrono da parte adversa em
R$5.000,00 (cinco mil reais), observada gratuidade processual deferida.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
4. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em parte ao
recurso das rés, prejudicado o do autor.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator